Tribunal: TJBA
Processo: 8075432-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075432-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVALDO DO CARMO SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidor em face de instituição financeira. Sentença de parcial procedência para revisar o contrato, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, com condenação à restituição
dobrada
do valor pago a maior. Apelação da
parte
autora visando exclusivamente à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1
0
.000,00.

II. Questão em discussão

2. Saber se a abusividade da taxa de juros remuneratórios, reconhecida na sentença, é suficiente para justificar indenização por danos morais, em razão de alegada perda de tempo útil e desequilíbrio financeiro d
o
consumidor.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não configura violação a direito da personalidade nem enseja reparação moral, tratando-se de questão patrimonial, passível de correção judicial, sem repercussão direta na esfera íntima d
o
consumidor.

4. Ausência de prova de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, de conduta vexatória ou de qualquer elemento concreto que demonstre abalo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora. A alegada perda de tempo útil não se revela suficiente, por si, à configuração do dano moral.

5. Aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte quanto à necessidade de demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial para a configuração do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e improvido.

7. Tese de julgamento: “1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, ainda que reconhecida como abusiva, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. 2. A ausência de elementos concretos demonstrativos de lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor afasta o dever de compensação moral.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII; Código Civil, arts. 186 e 927; Constituição Federal, art. 5º, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.623.858/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 13/11/2017; TJBA, Apelação Cível n.º 0565320-34.2014.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 20/11/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.